Tribunal: TJMT
Processo: 1026487-07.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026487-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), CASA DE CARNE BOI DO MATO LTDA - CNPJ: 30.360.139/0001-07 (EMBARGANTE), LEONARDO RIBEIRO BATISTA - CPF: 010.835.611-62 (EMBARGANTE), DIEGO DE LIMA ONOFRE - CPF: 884.939.031-91 (EMBARGANTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIMES.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1
026487-07.2023. 8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Diego de Lima Onofre

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO
ON LINE
- PROVIDO - CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO
– PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, vicio inexistente in casu.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1
026487-07.2023. 8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Diego de Lima Onofre

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Diego de Lima Onofre,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, ora, embargado, para deferir o pedido de arresto executivo de bens na modalidade
on line
.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, porque deferiu o arresto executivo via constrição eletrônica sem ressalvar que o executado, foi citado na ação originária, e apresentou embargos à execução.

Diz que a informação foi omitida pelo embargado, resultando na determinação da medida drástica, fundamentada nas frustradas tentativas de localização do devedor.

Pontua que o acórdão deve ser revisado e complementado para determinar a exclusão do embargante do arresto executivo deferido.

Requer, assim, seja suprido o vício apontado.

Contrarrazões no id n. 209085696 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1
026487-07.2023. 8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Diego de Lima Onofre

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de contradição no v. acórdão porque deferiu o arresto executivo via constrição eletrônica sem ressalvar que o executado, fora citado na ação originária, e apresentou embargos à execução, o que contrapõe o fundamento de que foram frustradas as tentativas de localização do devedor.

Deveras, o vício da contradição que
autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, circunstância que não se depreende do julgado embargado.

No
caso em pauta, carece o apontado vício, pois, não existe incongruência no voto condutor ao acolher o pedido de arresto executivo após diligencia envidadas na tentativa de localização dos devedores sem êxito, inclusive, por meio de oficial de justiça.

Demais disso, o comparecimento espontâneo a posteriori não justifica a reforma da decisão, lembrando que o arresto
on line
possui natureza cautelar, de pre-penhora, que se mostrando indevida, pode ser desconstituída.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Desta feita, à mingua de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem os embargos serem rejeitados.

A proposito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024